Tribunal: TJMT
Processo: 0013698-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013698-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (APELADO), ARLINDO RANZULLA - CPF: 202.643.561-87 (APELADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.072.211-04 (APELADO), CHARLES DOUGLAS WERNER - CPF: 415.051.071-72 (APELADO), FRANCISCO BENEDITO VICENSOTO - CPF: 048.359.131-91 (APELADO), HELIO GARCIA VICENTE - CPF: 734.413.848-49 (APELADO), JONAS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 208.104.401-30 (APELADO), MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA - CPF: 580.653.771-49 (APELADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (APELADO), MILTON BORGES DA LUZ - CPF: 080.023.801-00 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELANTE), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DOUGLAS WERNER - CPF: 415.051.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.072.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BENEDITO VICENSOTO - CPF: 048.359.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO GARCIA VICENTE - CPF: 734.413.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 208.104.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA - CPF: 580.653.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON BORGES DA LUZ - CPF: 080.023.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO RANZULLA - CPF: 202.643.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS (ART. 18 DA LEI 6.024/74) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9.

Em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da cont poupança objeto da lide.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

A não incidência de correção monetária, durante o período de liquidação extrajudicial do devedor originário, na forma do artigo 18, d, da Lei 6.024/74, não se aplica a quem adquire o passivo para exploração e retomada da atividade, tendo sido a atualização monetária estabelecidos por sentença judicial transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A, em face de sentença prolata pelo juízo da 9a

Vara Cível da Capital, que nos autos da execução de sentença no. 13698-79.2014.811.0041 (cód. 875400), movida pelo ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução com fulcro no art. 794, I, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte apelada, eis que não demonstrou a existência de vínculo com o IDEC e, não trouxe aos autos nenhuma prova de eu seria filiada ao instituto autor da ação civil pública, à época do ajuizamento da demanda, assim é carecedora da execução, na medida que não comprovou ser beneficiária da sentença coletiva.

Aduz, que a parte apelada não apresentou título executivo líquido, certo e exigível, o que se espera deste Egrégio Tribunal, que seja reconhecido a inexequibilidade do título judicial apresentado, anulando-se a execução e concedendo-se, sumariamente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão apelada.

Argumenta também, quanto à ilegitimidade passiva, diante da inexistência de sucessão do Banco Bamerindus S.A.

Defende que à época dos malsinados Planos Econômicos, o Banco HSBC ainda não operava no Brasil, tendo sido constituído apenas em 1997.

Defende que não houve sucessão entre o Banco HSBC e Banco Bamerindus, tendo em vista que apenas adquiriu parte dos ativos deste.

Requer-se que este E. Tribunal de Justiça reconheça que a incidência dos juros de mora deverá iniciar a partir da citação para o procedimento de liquidação da sentença, sob pena de subversão ao art. 397 do Código Civil.

Assevera que a planilha de cálculo apresentada pelo impugnado expressamente incluiu índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada nos autos alcançasse os alegados “expurgos” dos planos Collor I e II.

Afirma que se a lei é clara ao mencionar que a decretação da liquidação extrajudicial paralisa a fluência dos juros, não há que se falar em atualização do débito no período em que o banco Bamerindus era o legitimado a efetuar o pagamento; portanto, tendo sido o BANCO HSBC incluído no polo passivo da ação apenas neste momento, não há que se falar em incidência pretérita de juros e correção monetária, já que eles não estavam fluindo, computando-se estes a partir do momento em que o ora agravante inicia sua participação.

Argumenta por fim, que caso mantenha o entendimento de que o apelado tenha direito a juros remuneratórios após fevereiro de 1989 e tenha legitimidade para prosseguir neste procedimento a despeito de ele não fazer prova de ter continuado a ser titular de contas de poupança junto ao HSBC, o que se admite apenas por hipótese, não se poderá admitir que os juros remuneratórios sejam calculados por prazo que se projete além da data de encerramento da conta, conforme demostrado nos extratos juntados nos autos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Suscita o banco preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que o autor não demonstrou "ser autorizado para executar o título executivo proferido em ação coletiva".

Sem razão, contudo.

O colendo STJ, que tem a última palavra em questão de natureza infraconstitucional, consoante a norma disposta no art. 105 da Constituição Federal, no julgamento do Recurso Especial de n° 1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

É certo que o mesmo STJ, posteriormente, no REsp no 1.438.263/SP, também submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, determinou o sobrestamento até julgamento final do aludido recurso repetitivo, de todas as ações que versem sobre matérias neles vertidas, isto é, sobre "a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva", decorrendo tal determinação de sobrestamento do entendimento de que, não obstante o julgamento dos Recursos Especiais n° 1.243.887/PR e n° 1.391.198/TS, este último sob o rito especial do art. 543-C do CPC/73, seria necessária nova manifestação sobre o tema, diante do julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC no e. Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, agora, mais recentemente, referido Tribunal entendeu por cancelar a afetação do acima citado REsp no 1.438.263/SP, conforme amplamente divulgado no site deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também se verifica em consulta à respectiva movimentação processual no site do STJ, sendo cancelado o Tema 948.

Veja-se que em ofício encaminhado a este Eg. Tribunal de Justiça em 9 de outubro de 2017, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino orientou em relação ao cancelamento dos Temas Repetitivos de nos 947 e 948/STJ o seguinte:

"a título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva. Quanto às outras teses, informo que não houve definição delas pela Segunda Seção, sob o rito qualificado dos recursos repetitivos".

Por sua vez, nos temas 723 e 724 do STJ foram firmadas as seguintes teses:

"a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF."

Tem-se, desse modo, por restabelecida aquela decisão proferida em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.391.198/RS) que pacificou entendimento de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm, sim, legitimidade ativa para ajuizarem a discutida ação de cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem ou não filiados ao IDEC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A ilegitimidade passiva não pode prosperar, haja vista que os autos têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança, cujo vínculo jurídico obriga somente as partes. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu posicionamento sobre a questão:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.1. Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda. ...”. (AgRg no Ag 617.217/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007 p. 179)

Assim, como os depósitos, segundo a inicial, foram realizados no Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, onde a parte mantinha conta poupança, referido banco é parte legítima para responder pela presente ação de cobrança, em que se pretende o recebimento da diferença entre os índices aplicados à caderneta de poupança nos períodos de abril e maio de 1990.

No que tange à sucessão do Banco Bamerindus pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, sem razão o banco apelante. É entendimento pacificado neste Tribunal que o Banco HSBC sucedeu ao Banco Bamerindus, ao assumir e adquirir o montante de ativos e passivos de referida instituição, sendo legitimado a figurar nas ações que têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança mantidas pelo consumidor junto ao banco sucedido. Ainda que o banco apelante sustente ter adquirido parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus, o fato é que, de acordo com os argumentos deduzidos e documentos apresentados, não é possível distinguir quais, exatamente, seriam os referidos passivos.

Não se questiona, aliás, o fato de as duas instituições serem entidades juridicamente distintas, com personalidades jurídicas diversas. Todavia, não se pode acolher o argumento de que foi assumida apenas parcela dos passivos, quando nem mesmo é possível distinguir quais parcelas seriam essas, apresentando-se a apelante, diante dos antigos clientes do Banco Bamerindus, como verdadeiro sucessor dele, preponderando, assim, a teoria da aparência, ao contrário do alegado pelo banco.

Por outro lado, não se pode olvidar que se trata de relação de consumo, incidindo na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, que impõem aos fornecedores de serviços, participantes de toda cadeia de consumo, a responsabilidade objetiva e solidária, vedando até mesmo a denunciação à lide. Nesse particular é incontroverso que o apelante assumiu todas as atividades, operacionais e bancárias do Banco Bamerindus com relação aos clientes e, por força disso, a relação do correntista que era anteriormente, com o Bamerindus, passou a ser com o novo Banco HSBC Brasil S/A.

Desse modo, na qualidade de sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, deve o Banco HSBC Bank Brasil S/A responder por todas as obrigações daí advindas. Neste sentido, não destoa o entendimento jurisprudencial, inclusive em julgado de minha relatoria, conforme se infere:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS DE GOVERNO - LEGITIMIDADE DO BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS – APELO PROVIDO. A instituição financeira que atua como sucessora de outra, que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é legítima a integrar o pólo passivo de demandas que tenham por objeto contratos celebrados com a instituição que sucedeu.” (Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Publicação: 09/09/2010, No Diário: 2272)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCOS HSBC E BAMERINDUS APARÊNCIA DE SUCESSÃO RECURSO IMPROVIDO Se o banco HSBC atua como sucessor do Bamerindus para seus clientes, é de se reconhecer sua legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, já que não se pode conceber que tenha legitimidade em relação aos direitos e não a tenha em relação às obrigações”. (TJMS AG 2008.000206-0/0000-00 Campo Grande Rel. Des. Josué de Oliveira J. 11.03.2008).

Assim, em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da cont poupança objeto da lide.

Portanto,
afasto
a preliminar suscitada a título de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A, em face de sentença prolata pelo juízo da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da execução de sentença no. 13698-79.2014.811.0041 (cód. 875400) movida por ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução com fulcro no art. 794, I, do CPC.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que, após nova decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, proferida no RE 632.212, em que reconsiderou decisão anterior sobre a suspensão dos processos que versam sobre os expurgos inflacionários, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a adotar a orientação firmada em agosto de 2018 e autorizou a tramitação regular das ações relacionadas à matéria, que estejam em fase de execução de sentença (individual ou coletiva), se a parte expressamente manifestou pela não adesão ao acordo homologado pelo STF.

Em assim sendo, passa-se à análise do recurso.

Passo ao exame da alegação referente ao termo inicial de incidência dos juros de mora, anotando que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.370.899-SP, processado na sistemática prevista pelo art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento. Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

Nesse contexto, a pretensão da instituição financeira de que os juros moratórios incidam a partir citação na ação individual não merece prosperar.

Por fim, no que tange a pretensão de paralização dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor exequendo, desde a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, o disposto no artigo 18 da Lei 6.024/74 é inaplicável nas hipóteses em que aquelas rubricas já estejam compreendidas na condenação, a teor do que prevê do art. 322, §1o, do CPC (art. 293 do CPC/73).

É o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO – PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – LEGITMIDADE PASSIVA – (...) JULGAMENTO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 1013, §3o, I, CPC. (...) DA ALEGADA NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS. A não incidência de correção monetária, durante o período de liquidação extrajudicial do devedor originário, na forma do artigo 18, d, da Lei 6.024/74, não se aplica a quem adquire o passivo para exploração e retomada da atividade, tendo sido a atualização monetária estabelecidos por sentença judicial transitada em julgado. Improcedente a impugnação no ponto. (...) Apelação Cível Provida. Decisão desconstituída. Impugnação Julgada Parcialmente Procedente. (Apelação Cível, no. 70082255829, 24a Câmara Cível, TJ/RS, Relator: Altair de Lemos Junior, julgado em 28/08/2019).

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020